Tribunal: TJSP
Processo: 1006231-96.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO, E AOS TERMOS DO RESP. No 1.578.553-SP (TEMA 958), DO C. STJ – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006231-96.2019.8.26.0604; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 158/167, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO BANCO AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, ANTE A AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA COBRANÇA DE "TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM" – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 158/167, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO BANCO AGORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, ANTE A AUTORIZAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA COBRANÇA DE "TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM" – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO, E AOS TERMOS DO RESP. No 1.578.553-SP (TEMA 958), DO C. STJ – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006231-96.2019.8.26.0604/50000, da Comarca de Sumaré, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado EVALDO PEREIRA DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006231-96.2019.8.26.0604/50000 -Voto no
2
VOTO No : 44003
EDEC.No : 1006231-96.2019.8.26.0604/50000
COMARCA : SUMARÉ
EMBGTE. : BANCO ITAUCARD S/A
EMBGDO. : EVALDO PEREIRA DE CARVALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 158/167, TIDO POR
OMISSO,
PELO
QUAL,
POR
DECISÃO
UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO
A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO
PELO
BANCO
AGORA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA
QUESTÃO, ANTE A AUTORIZAÇÃO LEGAL E
CONTRATUAL PARA COBRANÇA DE “TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM”
ACÓRDÃO QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO
JULGADOR
- INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO
AO
CASO
CONCRETO, E AOS TERMOS DO RESP. No
1.578.553-SP (TEMA 958), DO C. STJ

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam
os
autos
de
Embargos
de
Declaração
apresentados por BANCO ITAUCARD S/A, estes dirigidos ao Acórdão que
vem encartado a fls. 158/167, pelo qual, por Decisão unânime, foi dado
parcial provimento a Recurso de Apelação interposto pelo banco, ora
embargante, este tirado contra R. Sentença pela qual foi julgada
parcialmente procedente Ação Revisional que foi promovida por EVALDO
PEREIRA DE CARVALHO, momento em que a Turma Julgadora, por
unanimidade de Votos, manteve a parcial procedência da ação como
intentada, ainda que em menor extensão, acolhendo apenas a irresignação
da casa bancária em relação a “Tarifa de Registro de Contrato”, isto porque
comprovada a prestação de tal serviço, o que implicou em se carrear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006231-96.2019.8.26.0604/50000 -Voto no
3
apenas ao autor os ônus de sucumbência, isto porque decaiu da maior parte
de suas pretensões como inicialmente apresentadas.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso,
sustenta a casa bancária insatisfeita que a Decisão Colegiada como
proferida se apresenta imprópria na solução da questão em desate, porque
omissa em relação aos documentos apresentados nos autos, pois segundo
alega, indevido falar em sua condenação a restituição do valor cobrado a
título de “TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM”, o que se tem diante das
peculiaridades do caso concreto, estas que conduzem ao afastamento de
aspecto que implica em reconhecimento do abuso como indevidamente
acolhido, haja vista que o serviço foi regularmente prestado ao cliente,
conforme consta, tanto do contrato discutido nos autos, quanto do
documento apresentado em sede recursal a fls. 112, inexistindo qualquer
abuso na exigência dos valores assim nominados, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as
incorreções apontadas.
Devidamente processado o recurso, o autor, ora
embargado, conforme dá conta a certidão de fls. 12, deixou de apresentar
sua devida manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria como já colocada, e agora recolocada
em debate no curso do desenrolar do todo processado.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças e Acórdãos comportam ataque direto
por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente quando
marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a
ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006231-96.2019.8.26.0604/50000 -Voto no
4
Segundo o festejado magistério de Araken de Assis, se
mostra permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o
juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento,
suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais,
que obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido
real do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”,
enquanto que contradição, por seu turno “decorre da existência de
proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de
um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e
seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto até aqui exposto, de rigor ter
em conta que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora
manejado, necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima
apontados, o que não se registrou no caso em exame, pois todos os
aspectos levantados nos presentes Embargos de Declaração foram objeto
de clara e direta apreciação pela Turma Julgadora quando do julgamento do
feito, o que se deu com aplicação do exato entendimento adotado sobre as
questões em desate, em conformidade com posicionamento definido pelo C.
STJ, o que se registrou por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP
(TEMA 958), bem como porque não conhecido o documento apresentado
somente em sede recursal, por não se tratar de documentos novo, e doa
qual já teria conhecimento o banco inconformado, o que se tem nos exatos
termos dos artigos 434, e 435, do C.P.C. (fls. 161/162, circunstâncias essas
que afastam a possibilidade de se acolher a pretensão como incorretamente
apresentada pela casa bancária embargante em suas razões de
inconformismo, devendo assim ser mantido inalterado o quanto já decidido,
e com pleno apoio na Jurisprudência, pelo Acórdão indevidamente
guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006231-96.2019.8.26.0604/50000 -Voto no
5
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e de
forma verdadeiramente fundamentada seu entendimento acerca dos pontos
que se busca ter em discussão. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006231-96.2019.8.26.0604/50000 -Voto no
6
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão aos
quais se mostrem dirigidos os aclaratórios. No mais, é de se ter por certo
que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo na interpretação
dos textos de Lei, não possam se constituir em alvo de correção por força
do acionamento da via dos Embargos de Declaração, porque restrita a,
repita-se, omissões, contradições, obscuridades, e até a erros materiais, no
máximo.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, notadamente quando diz: "não se pode pedir correção, alteração
ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do quanto julgado, de sorte
a que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativa do
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006231-96.2019.8.26.0604/50000 -Voto no
7
desate, porque lançado aos autos com plena observância dos limites das
questões colocadas em análise, motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada,
esta que se tem por indevidamente submetida a ataque ser integralmente
mantida e sem alterações, manutenção esta que se dá com pleno suporte
em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator